Tribunal: TJDFT
Processo: 0749913-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFÍCIOS. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC/DF)SERVIÇO. DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD). ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu requerimentos de expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF) e ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud), solicitados com o objetivo de localizar bens da executada e, eventualmente, subsidiar pedido de penhora parcial de rendimentos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de determinar a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF) e ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) sem demonstração de esgotamento das vias ordinárias atribuídas ao credor; e (ii) a utilidade e a viabilidade jurídica da requisição de dados previdenciários para eventual pedido de penhora de rendimentos, diante da regra de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento admite exame apenas sobre matérias analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impede apreciação de pedido referente ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), não enfrentado na decisão recorrida.
4. A expedição de ofícios a órgãos públicos constitui medida excepcional e depende de demonstração do esgotamento das diligências ordinárias cabíveis ao credor, conforme o Código de Processo Civil.
5. A requisição de informações via Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) não apresenta utilidade para o processo, pois a dívida executada não é de natureza alimentar e não existem indícios de que a executada receba remuneração superior ao limite que autoriza mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. A regra legal de impenhorabilidade de verbas remuneratórias protege o mínimo existencial e admite mitigação apenas em hipóteses expressas, não presentes no caso concreto, o que torna inviável a adoção de medida destinada à futura penhora de renda da executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "As medidas de expedição de ofícios destinadas à localização de bens e as diligências atípicas na fase executiva exigem demonstração de esgotamento das vias ordinárias atribuídas ao credor e não se admitem quando a providência não apresenta utilidade diante da regra legal de impenhorabilidade de verbas remuneratórias."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 798, II, c, 833, IV e § 2o, 995, caput e p.u.; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 070669673.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe. 8.7.2022; TJDFT, AI 071570678.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe. 19.8.2021; TJDFT, AI 070917653.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe. 11.7.2024; TJDFT, AI 073768851.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe. 22.3.2022;TJDFT, AI 072524216.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, DJe. 8.2.2023; TJDFT, AI 072863920.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe. 2.6.2021.